Tribunal: TJMT
Processo: 1007927-59.2024.8.11.0007
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007927-59.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GUYLHERME CASTANHO KRAUSE - CPF: 080.136.251-25 (APELADO), Carlos Xavier de Oliveira Neto registrado(a) civilmente como CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), LEANDRO COELHO MACIEL - CPF: 061.045.341-63 (APELADO), ROGERIO ESTEVAO ELEODORO - CPF: 061.916.771-89 (APELADO), TIAGO PLACIDIO - CPF: 034.936.131-21 (APELADO), TANIA THAIS DE OLIVEIRA - CPF: 010.683.211-56 (ADVOGADO), TIAGO PLACÍDIO (APELADO), TIAGO PLACIDIO - CPF: 034.936.131-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR LUIZ DA SILVA - CPF: 019.541.321-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 043.249.631-93 (VÍTIMA), GEAN SAVIL CORDEIRO MALICI - CPF: 036.413.381-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REFLEXOS PROCESSUAIS SOBRE DELITOS CONEXOS.

STANDARD
PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA SEM CORROBORAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA BASTANTE. ELEMENTOS INDIRETOS AMBÍGUOS. PROVA DE “OUVIR DIZER”. INVIABILIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
R
ecurso de
A
pelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou os acusados quanto ao crime doloso contra a vida imputado na denúncia, com repercussão sobre os delitos conexos, ao fundamento de inexistirem indícios suficientes de autoria aptos a autorizar a pronúncia, nos termos do art. 414 do CPP. O órgão ministerial sustenta que a materialidade e os indícios de autoria estariam demonstrados pela palavra da vítima, por elementos colhidos na investigação e por dados periféricos de corroboração.

II. Questão em discussão:
Definir se o conjunto probatório produzido nos autos revela indícios suficientemente consistentes de autoria para autorizar a pronúncia dos apelados, especialmente diante da alegação ministerial de que a palavra da vítima estaria corroborada por imagens, dados extraídos de aparelhos celulares, elementos investigativos e depoimentos colhidos em juízo.

III. Razões de decidir:

1.
A pronúncia, embora constitua juízo de admissibilidade da acusação, não se satisfaz com mera suspeita, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

2. A palavra da vítima, conquanto relevante, não autoriza, por si só, a pronúncia, quando desacompanhada de corroboração externa idônea, coerente e individualizada quanto à atuação de cada acusado.

3. Os elementos apontados pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça — tais como imagens de monitoramento, notícia de chamada de vídeo, extração de dados de aparelhos celulares e relatos policiais sobre a dinâmica investigada — não demonstram, com suficiência própria, o início de execução do homicídio, nem individualizam, em grau bastante, a adesão dolosa de cada apelado à imputada empreitada homicida, permanecendo como dados periféricos e ambíguos.

4. Prova indireta, testemunho de “ouvir dizer” e inferências derivadas de contexto investigativo, sem confirmação judicial robusta, não bastam para a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

5. Ausente lastro probatório mínimo seguro quanto à autoria delitiva do crime doloso contra a vida, impõe-se a manutenção da impronúncia.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:
1. A pronúncia exige indícios suficientes de autoria lastreados em prova idônea, com elevado grau de probabilidade, não se admitindo fundamentação em meras conjecturas ou prova de “ouvir dizer”. 2. O princípio
in dubio
pro

societate
não autoriza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri na ausência de suporte probatório mínimo. 3. A dúvida quanto à suficiência dos indícios de autoria deve ser resolvida em favor do réu, com a impronúncia.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXXVIII, da CF/88;
arts
. 413, 414 e 415 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 26/09/2023,
DJe
03/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta (MT), nos autos n. 1007927-59.2024.8.11.0007, que impronunciou os acusados
GUYLHERME CASTANHO KRAUSE
,
LEANDRO COELHO MACIEL
e
ROGÉRIO ESTEVÃO ELEODORO
quanto à prática dos crimes previstos no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (Fato I), artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V,
c
.
c
.
artigo 14, inciso II, do Código Penal (Fato II), e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (Fato III), todos
c
.
c
.
os artigos 29 e 69 do Código Penal, conforme decisão de Id. 353297047.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Id.

353297089), sustentando, em síntese, que restaram devidamente comprovadas a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar a pronúncia dos acusados.

Aduz que, nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio
pro

societate
, sendo suficiente a presença de indícios para submissão dos réus ao Tribunal do Júri.

Ao final, requer o provimento do apelo para que os recorridos sejam pronunciados quanto ao crime doloso contra a vida imputado na denúncia, com as repercussões processuais cabíveis sobre os delitos conexos, bem com o restabelecimento das custódias cautelares.

Em contrarrazões, os apelados
pugnam em
contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de impronúncia,
sustentando, em síntese, a ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva, destacando a fragilidade do conjunto probatório e a inexistência de elementos concretos que justifiquem a submissão ao Tribunal do Júri (Id.

353297111
e
353297129
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
S
ilvana
C
orrea
V
ianna
,
opinou pelo provimento do recurso, ao fundamento de que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, aptos a ensejar a pronúncia dos acusados, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal
(Id.
358728360
).

É o relatório.

VOTO

RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório, o Ministério Público requer a reforma da decisão na parte em que impronunciou os recorridos quanto ao crime doloso contra a vida, para que GUYLHERME CASTANHO KRAUSE, LEANDRO COELHO MACIEL e ROGÉRIO ESTEVÃO ELEODORO sejam pronunciados pelos fatos imputados no âmbito da devolução recursal, com o consequente restabelecimento das prisões preventivas.

Sustenta, em síntese, que a palavra da vítima não estaria isolada, porquanto encontraria suporte em outros elementos probatórios colhidos na investigação e parcialmente reproduzidos em juízo, notadamente imagens de monitoramento, dados extraídos de aparelhos celulares, notícia de chamada de vídeo compatível com a narrativa acusatória e depoimentos de agentes estatais acerca da dinâmica dos acontecimentos. A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se no mesmo sentido.

Não obstante a consistência argumentativa da insurgência ministerial, entendo que a sentença deve ser mantida.

Passo ao exame das irresignações recursais.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra
GUYLHERME CASTANHO KRAUSE, LEANDRO COELHO MACIEL e ROGÉRIO ESTEVÃO ELEODORO
, imputando-lhe
s
a prática do
s
crime
s nos
artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (Fato I), artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V,
c
.
c
artigo 14, inciso II, do Código Penal (Fato II), e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (Fato III), todos
c
.
c
os artigos 29 e 69 do Código Penal
, nos seguintes termos:

(...)
.
FATO I – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consta dos autos que desde data não apurada até o dia 1º de

setembro de 2024, neste Município e Comarca de Alta Floresta/MT,
GILMAR LUIZ DA SILVA, GUYLHERME CASTANHO KRAUSE, LEANDRO COELHO MACIEL, ROGÉRIO ESTEVÃO ELEODORO
e TIAGO PLACIDIO, e outros indivíduos ainda não identificados,

conscientes e voluntariamente, integraram pessoalmente organização criminosa

denominada Comando Vermelho, que atua com emprego de arma de fogo e participação de

adolescentes, dentre eles
Gean
Sávil
Cordeiro
Malici
.

FATO II – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta também das investigações que no dia 1º de setembro de

2024, nesse Município de Alta Floresta/MT,
GILMAR LUIZ DA SILVA, GUYLHERME CASTANHO KRAUSE, LEANDRO COELHO MACIEL, ROGÉRIO ESTEVÃO ELEODORO e
TIAGO PLACIDIO
, em concurso de agentes com o adolescente
Gean
Sávil
Cordeiro
Malici
e outros indivíduos ainda não identificados, conscientes e voluntariamente, por motivo

torpe, mediante recursos que dificultaram a defesa do ofendido e para assegurar a

impunidade de outro crime, tentaram matar a vítima Emerson Aparecido dos Santos, não

consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

FATO III – CORRUPÇÃO DE MENORES

Consta
por
fim do caderno de investigação que no dia 1º de

setembro de 2024, em horário não indicado, nesse Município de Alta Floresta/MT, os

imputáveis
GILMAR LUIZ DA SILVA, GUYLHERME CASTANHO KRAUSE, LEANDRO COELHO MACIEL, ROGÉRIO ESTEVÃO ELEODORO e TIAGO PLACIDIO
, facilitaram a

corrupção do menor de idade
Gean
Sávil
Cordeiro
Malici
, com ele praticando as infrações

penais supramencionadas.

HISTÓRICO DOS FATOS

Apurou-se ao longo das investigações que os denunciados

supracitados, e outros ainda não identificados e o adolescente
Gean
Sávil
Cordeiro
Malici
,

integram uma organização

criminosa denominada Comando Vermelho, que atua com

emprego de arma de fogo e com a participação de adolescentes, especialmente na prática

de crimes de tráfico de drogas e outros decorrentes da traficância nesta cidade de Alta

Floresta/MT.

Demonstrou-se que, na constância e no contexto daquela

organização criminosa, no dia 1º de setembro de 2024 a vítima Emerson Aparecido dos

Santos foi até a residência do acusado
ROGÉRIO
, junto com LEO JAIME MORAIS LIRA,

ALEXANDRE CARNEIRO DE JESUS e o denunciado
GILMAR
, a fim de participar de um

churrasco.

Em determinado momento a vítima Emerson e LEO JAIME saíram

para comprar mais bebidas, os quais levaram a filha de
GILMAR
– Raiane, com 11 anos de

idade –, com eles a pedido da infante e com autorização de seu genitor. Ocorre que, ao

notar a ausência da filha e a demora em retornar ao local do churrasco, acreditando que ela

estaria sendo vítima de assédio ou abuso sexual, o increpado
GILMAR
informou o fato a

ROGÉRIO
, restando definido entre eles que seria instaurada uma assembleia do tribunal do

crime para apurar e julgar a suposta conduta de
Emerson
e LEO JAIME.

Em seguida,
GILMAR
foi até a residência de Emerson e lá o

encontrou, bem assim sua filha, oportunidade em que, ocultando a intenção de que ele

fosse submetido à deliberação dos integrantes da organização criminosa, retornou com

Emerson até a residência de ROGÉRIO, onde a vítima foi recebida pelos increpados

LEANDRO COELHO MACIEL
e
TIAGO PLACÍDIO
, além do adolescente
Gean
Sávil
Cordeiro

Malici

e outros integrantes do grupo criminoso ainda não identificados, os quais já

haviam sido chamados por ROGÉRIO para ali comparecerem e participarem do julgamento.

Demonstrou-se que com o arrebatamento da vítima
Emerson
,

iniciou-se uma assembleia entre integrantes da organização criminosa
ROGÉRIO
,

LEANDRO
e
TIAGO
, a pedido de
GILMAR
, além do adolescente
Gean
Sávil
, e outros

faccionados não identificados ainda, via videoconferência, resultando na decisão por eles de

submeter o ofendido
Emerson
e LEO JAIME à morte.

Contudo, dissimuladamente, os denunciados informaram à vítima

Emerson que ela teria apenas que levá-los até a residência de LEO JAIME, indicando onde

ele morava, visando o julgamento apenas dele, ocultando que ambos já tinha sido

condenados
à morte. Assim, a vítima Emerson conduziu seu veículo em direção à casa de

LEO JAIME, sendo escoltada por
LEANDRO
, o adolescente
Gean
e outra pessoa não

identificada, estes em motocicletas.

Apurou-se que durante o percurso a vítima Emerson recebeu ordens

para buscar outro faccionado, o acusado
GUYLHERME CASTANHO KRAUSE
, tendo este

entrado no veículo conduzido pela vítima portando uma arma de fogo, e sentado ao lado

dela no banco do carona.

Em seguida, o ofendido Emerson continuou conduzindo o veículo em

direção à casa de LEO JAIME, contudo, em determinada altura ele e
GUYLHERME
se

reconheceram, momento em que este acusado esclareceu que Emerson também seria

morto. Ato contínuo, visando salvar sua vida,
Emerson
colidiu propositalmente com outro

veículo estacionado em via pública, saiu do carro correndo desesperadamente e invadiu a

residência de terceiras pessoas, as quais acionaram a polícia militar, enquanto os

increpados evadiram-se do local, sendo que
GUYLHERME
foi na garupa de um dos

batedores que os seguiam de motocicleta.

Demonstrou-se que o crime doloso contra a vida da vítima Emerson

apenas não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, eis que

embora já tivessem decidido por sua morte no
tribunal do crime
e iniciado os atos de

execução com o arrebatamento do ofendido e sua escolta visando encontrar LEO JAIME e

executar a ambos, foi a colisão proposital do veículo pela vítima, sua fuga desesperada e o

acolhimento dela por terceiras pessoas, as
quais acionaram a Polícia Militar, que impediram

a efetiva execução do plano criminoso.

Comprovou-se que com relação ao crime de tentativa de homicídio

os acusados agiram por
motivo torpe
, uma vez que pretendiam se vingar da vítima, pois

acreditavam que ela teria colaborado com um possível assédio sexual em desfavor da

infante
Raiane
por parte de LEO JAIME.

Ademais, as investigações evidenciaram que a tentativa de

homicídio foi praticada mediante
recursos que dificultaram a defesa do ofendido

Emerson
, eis que os acusados estavam armados contra vítima desarmada, estavam em

maior número, haviam a arrebatado e a escoltavam de modo a ter as chances de fuga

reduzidas, além do que dissimularam a intenção homicida, afirmando que ela apenas os

conduziria até LEO JAIME.

Além disso, a morte de
Emerson
serviria para
assegurar a impunidade
quanto à morte de LEO JAIME, eis que ele testemunhou todo o macabro

julgamento pelo
tribunal do crime
e poderia denunciar os responsáveis às autoridades.

Por fim, restou demonstrado que todos os denunciados, ao

praticarem os crimes a eles imputados em coautoria com o adolescente
Gean
Sávil
Cordeiro
Malici
, facilitaram-lhe a corrupção.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
GILMAR LUIZ DA SILVA, GUYLHERME CASTANHO KRAUSE, LEANDRO COELHO MACIEL, ROGÉRIO ESTEVÃO ELEODORO e TIAGO PLACIDIO

como incursos no
artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n.º 12.850/2013 (FATO I), artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), IV (recursos que dificultaram a defesa do ofendido [3 vezes] e dissimulação) e V (para assegurar a impunidade de outro crime), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (FATO II), e artigo 244-B, da Lei n.º 8.069/90, todos c/c com os artigos 29 e 69 do Código Penal
,
(...).
(Id.

353296378
– p. 117-122
).

Após

verificados

os

fatos

e

feita a

análise dos autos, o magistrado de origem entendeu por
impronunciar os acusados
GILMAR LUIZ DA SILVA,
GUYLHERME CASTANHO KRAUSE
,
LEANDRO COELHO MACIEL
,
ROGÉRIO ESTEVÃO ELEODORO
e TIAGO PLACIDIO, com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal
(Id.
353297047
) (grifos meus)
.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso de apelação, alegando que a decisão de impronúncia não foi a mais correta, devendo ser pronunciado
s
o
s
recorrido
s
nos termos da denúncia, por entender haver provas suficientes para tanto.

O
processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas
. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido
,
nessa fase
,
o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada
, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento
para o convencimento acerca da materialidade do fato e presente
s
indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime
(
artigo 413 do C
PP)
.

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária
com ganho de consistência probatória
para que ao analisar os autos n
a primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, deve ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o rece
bimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto
pond
erou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas: https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do artigo
415
,
do
CPP
,
o juiz
poderá absolv
er o acusado
sumariamente quando:

(
I
) estiver comprovada a inexistência do delito;

(
II
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(
III
) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(
IV
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime
.

C
om exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses
absolutórias
devem exsurgirincontestáveisnos autos, p
ara que esteja preenchido o
standard
probatório necessário
.

Em que pese a divergência jurisprud
encial e doutrinária
sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societat
e
quanto à sentença de pronúncia
,
torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios
em seu lugar
, que advém da previsão legal, e, portanto
, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei
pelos legisladores
.

Com a devida vênia aos entendimentos dissonantes quan
to à máxima
do
in dubio
pro

societate
, é a críti
c
a
doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que
sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante
, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito
prático será a remessa de muitos a júri
, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não

dominam a dogmática das categ
o
rias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária
.

(...)
.

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...)
.

Sobre o in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retó
rico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do
T
ribunal
do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de
submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase
do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri

de mane
ira leviana”
, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou
do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto,
autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma at
uação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão

destinada

a transferir o ac
usado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão

de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade

da sociedade, da democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e
convencional. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª

Eed
. São Paulo: 2024.
p
.
739-740)
.

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto
o
entendimento firmado no julgamento do
REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023,
em que a
Sexta Turma
do STJ
adotou o posicional de
bani
r
de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:

estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio Massena, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto,
da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro.

Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p.

1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade
ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta.

O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar,
com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023)
(grifos meus)
.

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões
,
até mesmo
n
a Quinta turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que
recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...)

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
(grifos meus)
.

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de
23/5/2024
)
(grifos meus)
.

Veja
-se
que no TJMT vários são os casos
em que
se discuti
u
o tema da
sentença de
pronúncia

sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia.

É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro
reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.

(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES - INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.

o juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp nº 2091647/DF).

“As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202).

“Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).

Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

(N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)
(grifos meus)
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.

2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.

(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)
.

Essa discussão de que o
princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria
suplantado pelo
in dubio pro
societate
,
na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja
mero expectador, que

age
como
Pôncio Pilatos
e
simplesmente

“
lave as mãos
”
,
mand
ando

ao crivo do
júri
popular
todo
acusado sem distinção,
já que nesta
primeira
fase,
havendo sempre a versão do réu e
a
do Ministério Público
,
esta deveria
prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri
acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que
fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condena
n
do aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e abso
lvendo aquele
que
provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto.

Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de
erro judicial, de injustiças,
não parece
ser a
vontade da sociedade (Se é que ela existe
.

Q
uem e como ela foi consultada?)
.

Se
um
caso
sob
análise de um magistrado
togado
fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém
e
m um caso de crime doloso
contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra
tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova
ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o j
ulgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados,
sendo que deve ser considerado, ainda, que pode

o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando
a importância,
a
origem e a
força que as expressões
contêm e carregam consigo
,

tampouco d
as consequências da adoção entre uma máxima ou outra
,
o uso dos
standa
r
ds
probatórios

soluciona a questão de
maneira que me parece

mais apropriada e
técnic
a
do que
ficar atado ao
conflito
, ao meu sentir
inf
r
utífero
,

entre
o uso ou não do

in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita
é
"o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato. Suzan HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas. (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª

ed
; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411)
.

Evidente que i
sso depende de qual decisão judicial será pro
latada
. Para se pro
lata
r uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e da autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário
à
hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o
professor Aury Lopes Jr
,
assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...)
.

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
a
/
any

resonable

doubt
– BARD)
,

(...)
.

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...)
.

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável
a
condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ªed; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412)
.

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando
,
por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou
,
em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma
acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª

ed
; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415)
.

Qual seria o standard probatório necessário para a sentença de pronúncia?
Não poderia ser apenas
o mesmo
exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar
(indícios de autoria e materialidade)
, pois do contrário a primeira
etapa
do procedimento
especial
seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se pro
latar
um decreto condenatório.
Sendo imprescindível
q
ue haja indícios sufic
i
entes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira
etapa
do procedimento
especial
.
É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, c
orroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas
, conforme já
mencionado
alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha partic
ipado ou praticado o crime, absolvê-lo.
Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto.
Na dúvida
quanto à autoria
, deve o magistrado se ater
no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que neste caso, cabe a impronúncia do
acusado, como ocorreu nos autos. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência
.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor
.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la
”
(
Ibid
, PERRI, Orlando)
.

Analisando os autos, verifica-se que a existência do fato narrado na exordial acusatória
restou demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
353296367
– p. 16-17),
Boletim de Ocorrência
n.
2024.262665
,
2024.262874

(Id.
353296367

– p.
19-24
),
Termo de Depoimento n. 2024.8.197158
,
2024.8.197162
(Id.
353296367
– p. 33-3
7
),
Termo de Declaração n. 2024.8.197168,
2024.8.197437
,
2024.8.197258
(Id.
353296367
– p. 38-42
, 59-61
), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2024.8.197198,
2024.8.197208
,
2024.8.197288
,
2024.8.197414
(Id.
353296367
– p. 43-58),
Relatório de Investigação (Id.

353296371
– p. 96-104
),

Relatório de Extração de Dados do Celular do Adolescente Gean
Sávil
Cordeiro
Malice
(Id. 353296915
– p. 560-698
)
e Relatório de Mídias (Id.
353296961
,
3532969
63 e
35329701
2 – p. 1084-1085, 1090, 1201-1204).

No caso em apreço, a sentença de pronúncia realizou um minucioso exame das provas, asseverando:

(...).
A princípio, ressalta-se que o art. 413, com a redação introduzida pela Lei n. 11.689/2008, dispõe que “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”.

Como se vê, por se tratar a pronúncia de mero juízo de admissibilidade, basta para decretá-la a prova da materialidade e tão-somente indícios suficientes de autoria ou de participação.

Logo, a pronúncia constitui decisão fundada em suspeita, prescindindo a certeza que se exige para uma condenação.

Com efeito, assim disciplina a doutrina:

"Indícios de autoria, como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal; o indício ‘suficiente’ de autoria oferece uma relativa relação entre um primeiro fato e um seguinte advindo da observação inicial, e devem tais indícios, para que motivem a decisão de pronúncia, apresentar expressivo ‘grau de probabilidade que, sem excluir dúvida, tende aproximar-se da certeza’. A sentença de pronúncia, portanto, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação.

(...)

Como em qualquer sentença, porém, o juiz deve enfrentar e apreciar as teses apresentadas pela defesa, sob pena de nulidade. Além disso, o juiz deve dar os motivos do seu convencimento, como diz a lei, apreciando a prova existente nos autos. Mas não pode e não deve fazer apreciação subjetiva dos elementos probatórios coligidos, cumprindo-lhe limitar-se única e tão-somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

Além disso, é de se observar que neste momento processual não se aplica o princípio
in dubio pro reo
, mas sim
in dubio
pro

societate
, porquanto, presentes pelo menos
os indícios de autoria deve
o juiz pronunciar o acusado.

Partindo dessas premissas, analisa-se a pretensão do douto representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso em atribuir, em memoriais finais, a
Guylherme
Castanho Krause, Leandro Coelho Maciel
e
Rogério Estevão
Eleodoro
o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), IV (recursos que dificultaram a defesa do ofendido [3 vezes] e dissimulação) e V (para assegurar a impunidade de outro crime), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

No caso em análise, entretanto, a
materialidade e os indícios de autoria
do crime de homicídio qualificado tentado não restaram suficientemente demonstrados, tendo em vista que a pretensa configuração da tentativa se sustenta no depoimento único da vítima.

As declarações prestadas pela vítima
EMERSON APARECIDO DOS SANTOS
, ao ser ouvido em Juízo, relatou que no dia dos fatos foi convidado por seu funcionário GILMAR para um churrasco na casa
do genro dele ROGÉRIO. Disse que em dado momento, saiu da residência de ROGÉRIO para realizar uns pagamentos de outros funcionários, oportunidade em que LEO JAIME a acompanhou, bem como a filha de GILMAR, pois ela tinha interesse em LEO JAIME. Disse que depois de um tempo que haviam saído, GILMAR teria “acionado” o pessoal do Comando Vermelho, bem como saiu em busca da filha e encontrou com eles na casa de LEO JAIME, tendo permanecido lá e ingerido bebida alcoólica com eles. Depois de um tempo, a vítima e GILMAR retornaram para a casa de ROGÉRIO, local onde a vítima foi abordada pelas pessoas que estavam na casa, dizendo que ele e LEO JAIME teriam que “pagar”. Afirmou que estavam na casa citada, o ROGÉRIO, TIAGO, GILMAR e LEANDRO, entre outras pessoas não identificadas, mensurando um total de 40 (quarenta) pessoas. Explicou que retornou com GILMAR para a casa de ROGÉRIO, pois seu filho tinha ficado lá, brincando com o filho de GILMAR. Contudo, ao chegarem no local a assembleia já tinha começado, pois estavam todos reunidos e em chamada com outra pessoa não identificada no celular. Relatou que durante as discussões GILMAR disse que não era mais necessário, pois a filha dele já estava em casa. Contudo, a pessoa do celular disse que agora eles teriam que “cobrar” de alguém, momento em que alguns participantes disseram para cobrar da vítima mesmo, pois ela já estava ali. Nesse momento, relatou a vítima, que TIAGO PLACÍDIO chegou no local e passou a dizer aos faccionados que a vítima era um homem trabalhador e não precisavam “cobrar” dele e que eles deviam fazer o “trem certo”. Em seguida, afirmou que o seu telefone tocou, em razão de uma ligação do Comandante da Polícia Militar Cunha, com quem tem amizade, e ao perceberem a foto do policial na tela do celular, disseram “
vixe
, o cara tem que tem parceria com polícia, tem que matar, tem que matar”. Após, os acusados e outros não identificados foram para dentro e conversaram sozinhos, esclarecendo que não foi embora pois seu filho estava com os Acusados. Disse que ao saírem para fora, disseram que só entregariam o filho do ofendido quando LEO JAIME aparecesse. Acrescentou que as pessoas que estavam na casa estavam armadas, sendo que dava para ver as armas de fogo na cinta, porém não apontaram para a vítima ou para seu filho. Disse que, depois disso, GEAN afirmou que iriam atrás do LEO JAIME, tendo mandado a vítima entrar no carro, os quais foram escoltados por mais duas motocicletas. Relatou que durante o percurso até a casa de GUYLHERME, GEAN dizia para ficar tranquilo, alegando que nada aconteceria com ele, contudo, a vítima disse que já sabia que isso não era verdade, pois eles tinham reconhecido o Comandante Cunha na ligação que recebeu. Ao chegarem na casa de GUYLHERME, o menor GEAN desceu do veículo e subiu em uma das motocicletas que estavam
escoltando eles
.
Em seguida, GUYLHERME entrou no
carro e
sentou
no banco do carona, ao lado da vítima, colocando uma pistola preta na cinta e baixando a balaclava. Contudo a vítima o reconheceu e disse “você
Guylherme
?”. Então o GUYLHERME respondeu “você viu meu rosto, agora você já era também”. Disse que durante o percurso até a casa de LEO JAIME, ao entrar na rua G4, para descer até a Avenida G, percebeu que havia um monte de carro estacionado na frente do mercado do Rock, e resolveu bater o carro em outro veículo que estava estacionado, abriu a porta e saiu correndo para dentro de uma casa onde ocorria uma festa
, recebendo socorro das pessoas que estavam lá. Disse que precisou mudar de cidade após o ocorrido, pois ele e sua família estavam sendo ameaçados. Relatou que ROGÉRIO foi o que mais “botou pilha” durante a assembleia, incitando os demais a lhe matarem, inclusive, que após a sua prisão, ele continuou ameaçando a vítima e seus familiares. Declarou que, no que se refere à TIAGO, ele teria defendido o ofendido enquanto estava na frente dele e depois foi com os outros para continuar a reunião no particular, enquanto a vítima ficou lá fora. Ao responder as perguntas da Defesa, a vítima afirmou que antes de voltar para a casa de ROGÉRIO, GILMAR lhe confessou que havia dado parte dele para o Comando Vermelho, pois ele e LEO JAIME teriam saído com sua filha, bem como que já estavam realizando uma reunião por causa disso, contudo, prometeu que resolveria tudo. Esclareceu, também, que observou que
haviam
pelo menos 3 (três) armas de fogo na casa de ROGÉRIO, todas na cintura de algum dos envolvidos, sendo 2 (duas) pistolas e 1 (um) revolver. Afirmou, ainda, que a identificação dos Acusados que estavam na casa de ROGÉRIO se deu por fotografias, tendo explicado que os policiais mostraram diversas fotos e o ofendido ia identificando alguns. (destaquei)

Verifica-se que a narrativa da vítima se restringe a relatos de intimidações, ambiente de tensão e ameaças, mas não descreve qualquer ato concreto de início de execução do suposto homicídio, sendo que todos os atos passados desde seu
inicio
na casa até o momento do acidente se passam unicamente de atos meramente preparatórios, não se inicio
u
de fato o verbo do tipo do homicídio.

não se pode afirmar com clareza quando
iniciou-se
atos
de
execução de um crime de homicídio, acertos dos envolvidos da maneira de execução, ameaças realizadas com pelo suposto executor que segundo a vítima encontrava-se munido de arma de fogo, mas que, não ficou demonstrado, de fato, a
pratica
de atos que pudessem "tirar" a vida da vítima.

O ofendido afirmou que, ao chegar à residência, presenciou pessoas armadas, com armas visíveis na cintura. Relatou ainda que o menor Gean o teria acompanhado, pedindo-lhe calma, e que
Guylherme
, ao adentrar no veículo, teria exibido uma pistola em sua cintura, abaixado a “bala crava” e proferido a frase “você viu meu rosto,
agora você já era também”. Ainda narrou que Rogério teria sido o mais incisivo durante a assembleia, incitando os demais contra a vítima.

Entretanto, não se verifica, em momento algum, disparo de arma de fogo, apontamento do artefato à cabeça da vítima, ocorrência de lesões corporais ou qualquer outra conduta apta a caracterizar o início da execução de um homicídio. Consta apenas que um dos réus baixou a chamada “bala clava” e que a vítima visualizou a arma em sua cintura, circunstâncias que revelam mero ato intimidatório, ato preparatório, sem configurar atos de execução do núcleo do verbo matar alguém.

Com efeito, para configuração típica da tentativa de homicídio, embora prescinda da existência de lesões, necessário que se apresente o elemento subjetivo, consubstanciado no animus necandi e, no caso, intenção de matar.

Certo é que para o magistrado, nesta fase, analisar o elemento subjetivo do agente, isto é, perquirir a sua vontade, imprescindível que se baseie em dados concretos e objetivos, suficientes a fundamentar a decisão, sob pena de suprimir a competência garantida pela Constituição Federal do Tribunal Popular do Júri.

Nesse cenário, o próprio desfecho da narrativa da vítima reforça esse entendimento: ao visualizar veículos estacionados na via, decidiu, por iniciativa própria,
colidir propositalmente
o carro contra outro automóvel e fugir em busca de abrigo em uma residência próxima.
Ou seja, o risco à sua vida decorreu de percepção subjetiva de perigo e não de atos concretos de agressão por parte dos acusados.

Ainda que se considere a palavra da vítima como relevante indício, o depoimento não fornece base mínima para a pronúncia, pois não descreve qualquer ato inequívoco de execução do delito de homicídio. Trata-se de narrativa marcada por subjetividade, contradições e ausência de comprovação pericial de disparo ou de violência direta.

As declarações prestadas pela testemunha
AMANDA GRIS CORREIA (Investigadora de Polícia Civil)
,
relatam que:

“(...)
Que a equipe de investigação tomou conhecimento da tentativa de homicídio no dia dos fatos, tendo realizado buscas de endereços e outros dados que auxiliassem em obter o paradeiro de GUYLHERME, resultando na prisão em flagrante dele. Disse que o adolescente GEAN SAVIL também estava envolvido nessa ocorrência, o qual já era conhecido no meio policial pela prática de diversos atos infracionais. Disse que durante as diligências iniciais, a equipe de investigação buscou por câmeras de segurança, tendo sido possível ver o momento em que a vítima bateu o carro, além das duas motocicletas que estavam acompanhando. Afirmou que, ao
analisar o telefone de GEAN SAVIL foi possível confirmar que no dia dos fatos, foi realizada uma chamada de vídeo, conforme a narrativa da vítima, a qual relatou que devido à prática de um suposto estupro, outro rapaz havia sido decretado pelo Comando Vermelho, bem como que, em certo momento reconheceu um dos criminosos como sendo GUYLHERME, o qual disse que em razão disso teria que matar a vítima, oportunidade em que mostrou uma pistola preta. Afirmou que conhecia TIAGO PLACÍDIO, havendo informações de que ele é integrante do Comando Vermelho e teria participado do Tribunal do Crime organizado no dia do fato, o qual decretou a morte da vítima. Além disso a testemunha afirmou que TIAGO já foi citado que em outras investigações, especialmente em análises de telefones celulares apreendidos, ocasiões em que constatou a participação dele em grupos de whatsapp utilizados para fins de organização do Comando Vermelho, utilizando o vulgo de “PRESIDENTE” para se identificar. Disse que o adolescente GEAN SAVIL, conhecido por GS, e LEANDRO, vulgo BARUK, teriam alegado em sede de inquérito policial que não conheciam GUYLHERME, contudo, durante a análise do celular do adolescente GEAN, foram encontradas fotos e conversas de whatsapp entre eles. Declarou que é de conhecimento do meio policial que os réus ROGÉRIO, GUYLHERME, TIAGO, GILMAR (vulgo VOVÔ), e LEANDRO (vulgo BARUCK), bem como o adolescente GEAN SAVIL (vulgo GS), são integrantes do Comando Vermelho, uma vez que já foram obtidas informações apontando a participação deles no Comando Vermelho, especialmente por meio de análises dos telefones apreendidos no feito e outras investigações, de outras investigações posteriores. Afirmou que o pivô da prática do crime se deu com a suposição de que a filha menor de GILMAR teria sofrido abuso sexual pela vítima e outro rapaz. Por fim, afirmou que GEAN e LEANDRO estavam escoltando o veículo conduzido pela vítima,
enquanto que
GUYLHERME estava no banco do carona com a vítima Emerson, sendo que o condutor e garupa da segunda motocicleta não foram identificados
.’’

As declarações prestadas pela testemunha
ROGÉRIO RIZO (Investigador de Polícia)
, em Juízo relatam que:

“(...)
Que no dia dos fatos participou da prisão em flagrante de GUYLHERME, uma vez que a vítima identificou imediatamente ele, pois eram conhecidos de outro fato. Disse que o crime foi motivado devido a presunção de que a filha de GILMAR teria sido estuprada, razão pela qual os Acusados instauraram um Tribunal do Crime para julgar EMERSON e LEO JAIME. Afirmou que, segundo apurado, os acusados foram com EMERSON até a casa do LEO JAIME, conhecido por NEGUINHO, contudo, como a genitora dele estava no local, resolveram não fazer a abordagem naquele momento. Em
seguida, foram até a casa de GUYLHERME para depois retornarem a casa de LEO JAIME. Entretanto, no curso do trajeto, o ofendido bateu o carro em outro e fugiu. Afirmou que é de conhecimento da polícia, que todos os acusados são envolvidos com o Comando Vermelho, inclusive, quanto ao Acusado TIAGO PLACÍDIO, constatou-se que ele chefiava a organização no bairro Vila Nova, bem como usada o vulgo “PRESIDENTE”. Disse que em nenhum momento, durante as investigações, a vítima EMERSON teria dito que TIAGO ou outro Acusado teria tentado defendê-lo, sendo que acredita que ele pode ter mudado a versão das declarações por medo de retalhação. Explicou que o Comando Vermelho não faz assembleia na presença de pessoas que não tem envolvimento com a facção, razão pela qual acredita que todos que estavam na casa participando dessa reunião fazem parte da referida organização, bem como disse que, segundo os relatos da vítima, o celular utilizado para chamada foi repassado pelas mãos do TIAGO, ROGÉRIO e outros. Por fim, disse que o menor GEAN SAVIL era gerente, sendo responsável por coordenar a operação,
enquanto que
os demais envolvidos eram os executores
.

As declarações prestadas pela testemunha
THIAGO MARQUES BERGER (Delegado de Polícia)
, em Juízo relatam que:

“(...)
Que durante as investigações constatou que EMERSON e LEO JAIME trabalhavam em uma fazenda da região da Pista do Cabeça, com GILMAR e ALEXANDRE, sendo a vítima EMERSON o gerente dessa fazenda e, portanto, patrão dos demais. Afirmou que, segundo o relatado pela vítima, que ela e os empregados chegaram da fazenda na data dos fatos e foram para uma festa na casa de ROGÉRIO, sendo que em determinado momento, a vítima e LEO JAIME saíram do local para comprar mais bebida, oportunidade em que a filha menor de GILMAR, chamada Rayane, os acompanhou como consentimento do pai. Conforme a vítima disse, consta que eles demoraram para retornar, uma vez que a vítima tinha que passar na casa de alguns funcionários para realizar o pagamento, período em que ficou sem comunicação pelo celular. A testemunha continuou o relato, conforme versão da vítima, narrando que GILMAR teria acionado o Comando Vermelho por meio de seu genro e dono da residência onde acontecia o churrasco, acusado ROGÉRIO, uma vez que eles acreditavam que a filha de GILMAR havia sido raptada por LEO JAIME e EMERSON, para fins sexuais. Assim, quando a vítima retornou para a casa de ROGÉRIO, já se encontravam outros faccionados reunidos na residência, dentre eles GEAN SAVIL (menor), LEANDRO e TIAGO, oportunidade em que foi realizado um julgamento por videoconferência com outros membros da organização criminosa, resultando no decreto de LEO JAIME, além de apontar EMERSON como responsável por levá-los até a
residência do alvo. Relatou que, após o julgamento, os Acusados e a vítima EMERSON saíram da residência para encontrar LEO JAIME, sendo que no meio do percurso até a casa dele, passaram na casa do réu GUYLHERME para que ele também participasse do crime. Ainda, antes de buscarem GUYLHERME, consta que os demais acusados chegaram a passar na frente da casa de LEO JAIME, mas não deram prosseguimento ao delito, uma vez que a genitora dele estava na casa. Disse que, conforme os relatos da vítima, quando GUYLHERME entrou no carro com EMERSON, ambos se reconheceram, razão pela qual GUYLHERME disse que não poderia deixá-lo vivo, demonstrando que estava armado. Assim, numa atitude desesperada, EMERSON jogou o carro que estava conduzindo em outro que estava estacionado, evadindo para o interior de uma residência. Afirmou que os relatos da vítima foram corroborados pelo interrogatório dos acusados GILMAR e GUYLHERME, além das declarações de ALEXANDRE, citando que GILMAR e ALEXANDRE afirmaram que realmente houve a
video
chamada e que acreditava que se
tratavam
de integrantes do Comando Vermelho, sendo que GILMAR sabia que o genro ROGÉRIO era faccionado. Além da versão apresentada pelo GUYLHERME, afirmando que teria sido acionado pelo menor GEAN SAVIL para irem atrás de um sujeito que teria abusado sexualmente de uma menina. Ainda, sendo os elementos de informação corroborados pelas imagens de câmera de segurança que flagraram o momento em que a vítima conduzia o veículo, e relatórios de extração de dados dos telefones celulares confirmando a relação entre os acusados GUYLHERME, LEANDRO e o menor GEAN. Afirmou que a versão apresentada pela vítima no que se refere à motivação do crime, qual seja, a presunção de que a menor Rayane estaria sendo vítima de abuso sexual, foi sustentada por alguns dos Acusados durante os interrogatórios. Ao responder as perguntas do Promotor de Justiça, afirmou que não ficou claro, durante as investigações, se houve o decreto de morte também de EMERSON ou se ele seria apenas responsável por levar os acusados até LEO JAIME. Com relação ao acusado TIAGO, a testemunha relatou que ele era integrante do Comando Vermelho e utilizada o vulgo de PRESIDENTE, sendo que na data dos fatos ele participou da videochamada com os demais integrantes da organização criminosa que resultou no decreto de LEO JAIME, bem como acredita que, se a vítima mudou a versão dos fatos quanto ao Réu TIAGO, provavelmente é por medo de retalhação, visto que é um único réu solto. Disse que, com relação ao acusado GUYLHERME, restou apurado que ele era responsável por ir com a vítima EMERSON até a casa de LEO JAIME e executar o crime contra ele, contudo, em razão de ter sido reconhecido por EMERSON, GUYLHERME o ameaçou de morte. Ainda, ao responder as perguntas da Defesa,
afirmou que GILMAR utiliza o vulgo “VOVÔ”,
enquanto que
ROGÉRIO se identifica por “URSO” e LEANDRO por “BARUCK”. Apontou também que a participação de GILMAR consistiu em acionar o Comando Vermelho para aplicar sanção na vítima EMERSON e em LEO JAIME, devido
o
suposto abuso sexual contra a sua filha. Já o acusado
ROGÉRIO ,
tratava-se do dono da residência onde os faccionados se reuniram e realizaram o julgamento da vítima por
video
chamada. Por fim, LEANDRO era um dos agentes que conduzia a motocicleta
escontando
o veículo da vítima durante o percurso que visava a residência de LEO JAIME.

A testemunha
CLEUSMAR JOSÉ DE ABREU (Sargento da Polícia Militar)
,
afirmou em Juízo que no dia dos fatos recebeu a comunicação de que um cidadão que conduzia uma picape Strada havia colidido com um veículo que estava estacionado, sendo que o condutor saiu correndo, invadiu a residência e se trancou no banheiro, gritando que estava sendo perseguido e que queriam matá-lo. Disse que a Guarnição da Policial Militar então se deslocou até o local, oportunidade em que a vítima abriu a porta do banheiro e relatou o que havia acontecido, dizendo que estava em uma casa tomando cerveja com alguns funcionários, quando começaram a chegar a residência algumas pessoas e instalou-se uma assembleia do Comando Vermelho, que resultou no decreto de morte de LEO JAIME, uma vez que ele teria, supostamente, abusado sexualmente da filha menor de GILMAR. Segundo a narrativa da vítima, restou definido pela assembleia que EMERSON seria responsável em levar os criminosos até a casa de LEO JAIME, sendo que no percurso pararam na casa do réu GUYLHERME, o qual entrou no carro com a vítima, no banco do carona. Disse que a vítima explicou que GUYLHERME estava usando uma balaclava na cabeça e portava uma pistola, bem como que, em razão da vítima ter reconhecido ele, GUYLHERME disse lhe disse que ela não poderia existir, tendo apontado a arma de fogo até a cabeça de EMERSON. Assim, segundo o relato da vítima, ela bateu o veículo que estava conduzindo na traseira de outro veículo, saiu do carro e entrou na casa de terceiros para se salvar. Afirmou que resto apurado que após a vítima colidir com outro veículo para se salvar, GUYLHERME subiu na garupa de uma das motos que estavam
escoltando eles
e os criminosos se evadiram do local. Acrescentou que logo após a vítima fazer o relato, a GUMP saiu a procura dos suspeitos, tendo conseguido abordar GEAN e LEANDRO em uma motocicleta nas proximidades, logo após o crime, contudo, não foi possível identificar o condutor da segunda motocicleta, a qual teria servido de fuga para GUYLHERME. Disse que foi constatado também que a vítima EMERSON estava acompanhada de seu filho de 7 (sete) anos na casa de ROGÉRIO, sendo que após definirem em assembleia que a
vítima teria que levar os criminosos até a casa de LEO JAIME, os demais ficaram na residência mantendo o infante em
carcere
. Nesse sentido, disse que a Guarnição estava no quartel, quando a vítima recebeu uma ligação da esposa, a qual relatou que estavam tentando invadir a casa deles, sendo que ao ser deslocar até o local, verificaram que se tratava de GILMAR e ALEXANDRE, os quais estavam na posse do filho da vítima, ocasião em que se procedeu a prisão deles. Afirmou que, ao longo das diligências, constatou-se que a motivação do crime teria sido em razão dos criminosos acreditarem que teria sido praticado um abuso sexual em desfavor da menor RAYANE, filha de GILMAR. Afirmou que a vítima lhe relatou que na residência de ROGÉRIO
haveriam
umas 10 (dez) pessoas, todas armadas, bem como que
haveriam
mais pessoas participando da assembleia, por meio de videochamada, sendo que a vítima EMERSON e seu filho estavam coagidos durante esse tempo, por meio do uso de armas de fogo. Afirmou que a vítima só tomou conhecimento de que também seria morto quando GUYLHERME disse que ele era uma testemunha que não poderia existir, ocasião em que ele apontou a arma para a cabeça da vítima EMERSON. Disse que não se recorda da vítima relatar algum fato envolvendo o acusado TIAGO, bem como afirmou que a vítima contou que GUYLHERME faz parte da organização criminosa Comando Vermelho, sendo que ele teria ido coma vítima no veículo e a ameaçado com a arma de fogo. Explicou que, segundo a vítima, GILMAR teria convidado EMERSON para tomar cerveja e teria mantido o filho de EMERSON em
carcere
, enquanto o ofendido levava os demais criminosos até a casa de LEO JAIME.

A testemunha
WELLINGTON CHAVES LEANDRO VIANA
, ao ser ouvido em Juízo, disse que conhece ROGÉRIO da época da escola e que no dia dos fatos estava na casa participando do churrasco, sendo que não presenciou nenhum tipo de reunião envolvendo o Comando Vermelho. Disse que viu quando EMERSON saiu com a menor Rayane, dizendo que iriam comprar cerveja, por volta das 17h00, tendo retornado uma hora ou mais depois. Afirmou que quando Rayane voltou para casa ela estava dormindo, sendo que ela voltou para a residência com a própria vítima EMERSON. Afirmou que a casa é dos pais de ROGÉRIO, sendo que o pai dele, senhor EDVAN é seu patrão, bem como afirmou que eles não estavam presentes. Disse que no churrasco
haviam
uns três ou quatro familiares do ROGÉRIO, contudo não sabe dizer o nome dessas pessoas.

Ao ser ouvida em Juízo,
RAIMUNDA VIANA DE SOUZA
, esposa do Acusado GILMAR, disse que na data do fato foi até a casa de ROGÉRIO para buscar sua filha
Rainielle
, ocasião em que estava
acompanhada da filha Rayane. Disse que chegou lá por volta das 16h00, sendo que quando estava na residência seu esposo chegou no local com EMERSON e outros funcionários, além do filho da vítima. Afirmou que em dado momento foi procurar a filha Rayane, mas não a encontrou, momento em que soube que ela havia saído da casa com EMERSON e outro homem, bem como que isso teria acontecido por volta das 17h00. Afirmou que tentou ligar para EMERSON várias vezes, mas o telefone não chamava, e somente conseguiu localizar a menor por volta das 22h00, a qual estava bêbada, nervosa e chorosa. Afirmou que a filha lhe contou que EMERSON teria passado a mão nas partes íntimas dela e havia lhe dado bebida alcoólica, sendo que isso teria acontecido na casa da irmã do outro homem estava com eles. Ao ser questionado sobre um vídeo que teria sido feito gravando a menor machucada e com mancha de sangue, a informante respondeu que Rayane não tinha nenhuma mancha de sangue
e também
não estava machucada ou com arranhões. Alegou que durante o tempo em que a filha esteve desaparecida, não saiu da casa de ROGÉRIO, sendo que no local estavam apenas ela, os filhos João Lucas e
Rainiele
, além do filho de EMERSON. Disse que depois que a filha foi encontrada, EMERSON ligou pedindo para GILMAR levar o filho dele para sua casa, mas quando chegaram na residência parecia que a vítima não estava, razão pela qual GILMAR pulou o muro para chamar, momento em que a Polícia Militar chegou. Afirmou que já cuidou do filho da vítima em outras oportunidades, uma vez que na época EMERSON estava separado da esposa.

Ao iniciar os interrogatórios, o acusado
GUYLHERME CASTANHO KRAUSE
permaneceu em silêncio,
enquanto que
os demais réus optaram por apresentar suas versões dos fatos, conforme a seguir.

Ao ser interrogado, o acusado
GILMAR LUIZ DA SILVA
afirmou que no dia dos fatos não tem conhecimento de eventual decreto de morte em desfavor da vítima, sendo que apenas levou o filho de EMERSON na casa dele, em atendimento de pedido do próprio ofendido. Disse que no dia do crime, chegou da fazenda com EMERSON, NEGUINHO e ALEXANDRE, por volta das 15h00, sendo que sua esposa disse que estava na casa de ROGÉRIO, então todos foram para lá. Afirmou que, nessa ocasião, EMERSON pediu para levar a filha Rayane, João Lucas e o filho dele, sendo que não autorizou que levasse a menor Rayane, mas, mesmo assim, ele
levou ela
junto, bem como com LEO JAIME. Disse que EMERSON saiu da residência por volta das 17h00, tendo percebido a ausência dela por volta de 45 (quarenta e cinto) minutos a uma hora depois. Afirmou que passou a ligar para EMERSON, mas ele não atendia as ligações. Assim, o interrogado e ALEXANDRE foram até a casa de
NEGUINHO, mas não encontrou a filha. Alegou que não foi até a casa de EMERSON, pois sabia que ele estava fazendo os pagamentos na casa dos funcionários. Relatou que na segunda vez que foi na casa de NEGUINHO, encontrou a filha Rayane e EMERSON, tendo levado a filha de volta para a casa de ROGÉRIO. Alegou que não viu o momento em que a vítima saiu da casa de ROGÉRIO, uma vez que quando retornou com a menor, ficou no quarto conversando com ela, a qual estava com uma mancha de sangue na roupa e estava com o joelho ralado. Afirmou que a filha estava nitidamente embriagada, sendo que ela disse que NEGUINHO deu bebia alcoólica para ela, bem como teria passado a mão nas partes íntimas dela enquanto estavam no carro de EMERSON. Disse que não sabe informar se alguém fez vídeos da menor nessa situação. Alegou que só tomou conhecimento sobre a tentativa de homicídio contra EMERSON depois de sua prisão, sendo que quando EMERSON ligou pedindo pelo seu filho e dizendo que iria com a polícia buscá-lo, respondeu que não era necessário e que levaria a criança para casa. Disse que quando EMERSON saiu da residência de ROGÉRIO, ele pediu para que sua esposa RAIMUNDA cuidasse do filho, pois ele voltaria para buscar a criança. Alegou que tinha cerca de quatro ou cinco pessoas na residência de ROGÉRIO após a saída de EMERSON com sua filha, contudo apenas conhecia sua esposa, ALEXANDRE e ROGÉRIO. Afirmou que não conhecia TIAGO PLACÍDIO, LEANDRO ou GUYLHERME, bem como que eles não estavam na casa. Negou que pediu para o Comando Vermelho tomar providências com relação ao ocorrido com sua filha.

Por sua vez, o acusado
LEANDRO COELHO MACIEL
negou a prática dos fatos, uma vez que na data dos fatos, por volta das 20h30 foi até a casa de GUYLHERME para um churrasco, ocasião em que ele chamou o interrogando para lhe ajudar a resolver um “problema”, contudo, ele não explicou que problema seria esse, mas o interrogando disse que se negou a participar. Alegou que depois disso EMERSON chegou de carro na frente da casa de GUYLHERME sendo
seguindo
de GEAN, o qual conduzia uma motocicleta. Disse que GUYLHERME entrou no carro de EMERSON e saíram, razão pela qual pediu para GEAN SAVIL levá-lo para o estabelecimento comercial denominado Aurélio, tomando o mesmo percurso que EMERSON e GUYLHERME. Contudo, alegou que cerca de dois
quarterões
depois da casa de GUYLHERME, percebeu que o carro da vítima EMERSON estava em
zig

zag
e, após virar a esquina, EMERSON bateu o carro e saiu correndo,
enquanto que
GUYLHERME saiu atordoado e foi socorrido por outro condutor de motocicleta. Alegou que essa outra motocicleta seria de um terceiro que apenas já parou para perguntar se estava tudo bem e levou GUYLHERME até em casa. Afirmou que depois disso, voltou até a
casa de GUYLHERME para ver se ele estava bem, o qual disse que sim e que não precisava ir para o hospital, bem como disse que EMERSON teria batido o carro em razão de uma discussão entre eles. Disse que depois disso saiu novamente com GEAN para comprar os cigarros, contudo, no meio do percurso foram abordados pela Polícia Militar, ocasião em que foi preso. Afirmou que é conhecido pelos vulgos de LELE e BARUCK.

O acusado
ROGÉRIO ESTEVÃO ELEODORO
, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática dos crimes. Alegou que no dia dos fatos estava em sua casa com sua esposa, quando chegou sua sogra RAIMUNDA. Disse que depois seu sogro GILMAR chegou com os colegas de trabalho da Fazenda, dentre eles EMERSON. Afirmou que essas pessoas queriam ficar ali, pois estavam fazendo um churrasco, sendo que EMERSON disse que iria buscar uma carne, momento em que pediu para GILMAR se poderia levar o filho dele, pois a vítima também tinha um filho menino, o qual concordou. Contudo, depois de um tempo, perceberam que a menor Rayane não estava mais na casa e teria ido com EMERSON. Disse que depois de um tempo, EMERSON voltou na casa sem a Rayane. Em seguida, começaram a chegar várias pessoas atrás de EMERSON por conta do desaparecimento de Rayane. Disse que residia naquela casa com seus pais há 15 (quinze) anos. Alegou que não conhece
TIAGO ,
LEANDRO ou
GEAN ,
e que eles não foram na sua casa naquele dia. Disse que acha que quem fez a filmagem foi o WELLIGTON, pois viu o vídeo e reconheceu a voz dele. Afirmou que a Rayane chegou na casa meio ruim, bêbada, suga e com o joelho ralado, com uma marca de sangue na barra do short, perto do joelho. Afirmou que depois que seu sogro achou a Rayane, EMERSON e GILMAR trouxeram ela para sua casa, mas a vítima não entrou na casa, só passou na frente e saiu, sendo que ninguém foi atrás dela, bem como não sabe o motivo de EMERSON ter deixado o filho na sua casa. Negou ser integrante de organização criminosa, afirmando que apenas foi usuário
há um tempo atrás
.

Por fim, ao interrogado em Juízo, o acusado
TIAGO PLACÍDIO
afirmou que na época dos fatos era presidente de bairro Vila Nova, sendo que era candidato a vereador nas Eleições Municipais de 2024, razão pela qual foi na casa para pedir votos, pois percebeu que estava acontecendo um churrasco, tendo reconhecido o carro de EMERSON estacionado. Disse que quando chegou na residência estava acontecendo uma discussão entre os presentes, mas não sabe se isso era um Tribunal do Crime, acreditando que essa discussão era mais motivada pela cachaça. Afirmou que essa discussão tinha como pauta o fato de uma menor ter ido junto com EMERSON comprar bebida alcoólica e ele teria demorado. Afirmou
que quando chegou na casa era por volta das 20h00. Negou conhecer GILMAR, ROGÉRIO, GUYLHERME ou LEANDRO.

Repiso que na fase instrutória não foi possível produzir provas judiciais que sustentem a tentativa de homicídio qualificado. Nota-se que nenhuma testemunha presenciou ato de execução homicida, inexistindo laudo que comprove disparo ou qualquer outra forma de ataque, muito menos apreensão de arma de fogo. O acervo probatório limita-se a relatos contraditórios e a suposições derivadas de eventual vinculação dos acusados a grupo criminoso, o que não se presta para autorizar julgamento pelo Tribunal do Júri.

As demais provas produzidas restringem-se a reproduções dos fatos por meio de declarações de “ouvir dizer”, não havendo testemunhas oculares ou presenciais capazes de corroborar as alegações da vítima, que sustenta a ocorrência de disparos, agressões ou qualquer ato factível que iniciou a execução de em suposta tentativa incruenta.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem os fatos, tenho que não
procede
a pretensão acusatória em atribuir aos denunciados à prática dos delitos de previstos no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), IV (recursos que dificultaram a defesa do ofendido [3 vezes] e dissimulação) e V (para assegurar a impunidade de outro crime), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Embora o Ministério Público tenha sustentado que
Guylherme
, Leandro e Rogério
deveriam ser pronunciados, verifica-se que a prova oral não oferece elementos seguros de participação efetiva, conforme já exposto. A imputação repousa, em grande medida, em suposições e inferências de que, por estarem em determinado local, seriam necessariamente integrantes da empreitada criminosa, o que não se presta para autorizar julgamento pelo Tribunal do Júri.

No caso em análise, não há prova segura de que os acusados tenham concorrido para a prática da tentativa de homicídio. O que se tem é um emaranhado de suspeitas, rumores e relatos contraditórios, incapazes de sustentar a acusação.

Em juízo, a própria vítima reconheceu que não houve disparo, tampouco investida direta contra sua integridade física. Limitou-se a afirmar que o acusado
Guylherme
teria “colocado a mão na cintura”, gesto interpretado pela vítima como indício de que poderia estar armado. Não se comprovou que o réu efetivamente portava uma pistola, tampouco que tenha apontado o armamento em direção à cabeça ou a outro local vital do
copro
da vítima, sendo essa versão um acréscimo meramente subjetivo, incapaz de se traduzir em prova robusta.

Não
há que
falar em tentativa de homicídio se do conjunto probatório for impossível extrair a existência de atos executórios desse crime, que somente se caracterizariam se o agente tivesse iniciado a realização do núcleo do tipo "matar", o que não se verificou na
hipótese, em que os acusados, no máximo, limitaram-se a atos preparatórios. Logo, não tendo os atos dos agentes, em momento algum, colocado a vida da vítima efetivamente em perigo, é inviável cogitar-se a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de inexistente de tentativa de homicídio. É incabível ampliar-se o conceito da tentativa com base no
in dubio
pro

societate
, o qual, além de não possuir previsão legal, esbarra na garantia fundamental da presunção de inocência e da consequente.

(...).

Desta forma, indene de dúvida que a impronúncia do delito imputado aos denunciados se impõe diante da cristalina ausência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, elementos autorizadores da submissão ao Tribunal do Júri,
in
verbis
: "Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008);"

IV- DISPOSITIVO.

Diante do exposto, na forma do artigo 414 do CPP,
IMPRONUNCIO
os acusados
GILMAR LUIZ DA SILVA, GUYLHERME CASTANHO KRAUSE, LEANDRO COELHO MACIEL, ROGÉRIO ESTEVÃO ELEODORO e TIAGO PLACIDIO
da imputação do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), IV (recursos que dificultaram a defesa do ofendido [3 vezes] e dissimulação) e V (para assegurar a impunidade de outro crime), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

V - DA PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDAS CAUTELARES.

REVOGO
a prisão preventiva dos acusados
GILMAR LUIZ DA SILVA, LEANDRO COELHO MACIEL, ROGÉRIO ESTEVÃO ELEODORO e GUYLHERME CASTANHO KRAUSE
, uma vez que foram impronunciados, não subsistindo, ademais, os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Contudo, considerando que ainda restam crimes a serem apreciados em posterior julgamento, substituo a custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, consistentes em:

1)
MONITORAMENTO ELETRÔNICO
, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SEJUDH;

1.1.)
ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

1.2)
INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade;

2) Comparecimento mensal em
juízo
para justificar sua atividade e atualizar o endereço residencial;

3) Não se ausentar da comarca por mais de 15 dias sem autorização judicial;

4) Não cometer crimes.

FICA ADVERTIDO ainda os réus de que em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estarão obrigados à reparação do prejuízo.
(...). (Id.
353297047
) (grifos meus).

Cumpre registrar, desde logo, que a controvérsia recursal não reside propriamente na gravidade abstrata dos fatos narrados na denúncia, mas em verificar se o acervo probatório judicializado demonstrou, com suficiência, atos executórios inequívocos e, sobretudo, a autoria individualizada atribuída aos apelados.

Em crimes tentados, não se exige a produção do resultado naturalístico para o reconhecimento da materialidade em tese. Exige-se, porém, demonstração minimamente segura de que os agentes ingressaram no núcleo de execução do delito e de que os apelados, de forma individualizada, aderiram conscientemente ao alegado plano homicida. É precisamente nesse ponto que a prova dos autos se mostra insuficiente.

Da simples análise do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao impronunciar os acusados, pois não está preenchido o
standard probatório
necessário.

É certo que, na fase do art. 413 do Código de Processo Penal, não se exige certeza para a pronúncia. Exige-se, porém, algo juridicamente mais denso do que mera conjectura: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A submissão do acusado ao Tribunal do Júri, por envolver acusação de extrema gravidade e julgamento popular, reclama suporte probatório minimamente
consistente, apto a demonstrar, com probabilidade qualificada, a vinculação subjetiva do réu ao fato delituoso narrado.

No caso concreto, embora a materialidade em tese do contexto narrado não seja propriamente o ponto central da controvérsia, a controvérsia recursal reside em saber se houve demonstração suficiente do início de execução do homicídio e, sobretudo, da autoria individualizada atribuída aos apelados. E, nesse particular, a resposta
é
negativa.

E a prova produzida sob o crivo do contraditório não evidencia, com a segurança mínima exigida, a prática de atos executórios dirigidos à consumação do delito contra a vida. A narrativa da vítima Emerson Aparecido dos Santos, embora detalhada, descreve quadro de intimidação e ameaça, mas não demonstra, objetivamente, a exteriorização de conduta voltada à realização do núcleo do tipo penal “matar”.

Segundo relatado,
Guylherme
teria ingressado no carro utilizando balaclava e portando arma na cintura. Todavia, não houve disparo de arma de fogo, não houve apontamento da arma contra a cabeça da vítima e não houve lesão corporal. A colisão do automóvel e a fuga subsequente decorreram, ao que se extrai dos autos, da percepção de risco experimentada pelo ofendido, que decidiu, por iniciativa própria, colidir para escapar.

Esse contexto, embora grave, não permite afirmar, com o necessário suporte probatório, que os fatos ultrapassaram a esfera dos atos preparatórios e ingressaram no campo da execução do homicídio.

A fragilidade da prova também se revela no fato de que a imputação se apoia, essencialmente, no depoimento da própria vítima e nos relatos dos policiais Amanda Gris, Rogério Rizo e
Cleusmar
de Abreu, os quais se limitaram a reproduzir aquilo que lhes foi narrado pelo ofendido logo após os fatos, sem percepção direta dos acontecimentos centrais.

Trata-se, portanto, de testemunho indireto, sem robustez autônoma para, isoladamente, amparar a pronúncia, sobretudo quando não acompanhado de outros elementos objetivos de corroboração bastante. Não houve apreensão da arma de fogo, tampouco produção de elementos periciais aptos a demonstrar agressão física, disparo ou vestígio material compatível, por si, com a dinâmica executória descrita na denúncia.

No tocante aos elementos de corroboração apontados pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça, também não vislumbro força demonstrativa suficiente para modificar a conclusão alcançada na origem.

As imagens de monitoramento, tal como invocadas no recurso, revelam, quando muito, movimentação compatível com acompanhamento do veículo da vítima por motocicletas e com a fuga após a colisão. Todavia, tais registros não demonstram, por si sós, a existência de ajuste homicida, tampouco individualizam a adesão subjetiva de cada apelado ao suposto plano de execução.

A notícia de chamada de vídeo, por sua vez, não se mostra bastante para comprovar, com segurança, a identidade de todos os interlocutores, o teor integral da deliberação ou a inequívoca vinculação consciente dos apelados a uma determinação de morte, permanecendo, nesse ponto, em plano eminentemente inferencial.

Os dados extraídos de aparelhos celulares e os vínculos entre investigados igualmente não bastam, por si, para a pronúncia. A existência de contato, proximidade ou interação entre pessoas investigadas não se confunde com demonstração bastante de coautoria ou participação em tentativa de homicídio, sobretudo quando ausente elemento judicial firme apto a descrever, com precisão, a conduta individual de cada denunciado no iter executório.

Também os relatos policiais e demais depoimentos indiretos reproduzem, em larga medida, a reconstrução investigativa derivada da narrativa da própria vítima ou de informações de terceiros, sem acréscimo autônomo
suficientemente robusto, sob contraditório judicial, para justificar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

Em relação a Rogério Estevão
Eleodoro
, a acusação afirma que ele teria cedido
à
residência para a realização de assembleia da facção. Contudo, a prova judicial aponta, de forma segura, apenas a ocorrência de reunião no local, sem demonstração idônea de adesão consciente e voluntária a eventual plano de execução homicida.

No tocante a Leandro Coelho Maciel, sua presença no local e o deslocamento em motocicleta, ainda que possam constituir circunstâncias suspeitas, não individualizam, com suficiência, participação dolosa em atos executórios voltados à eliminação da vítima, especialmente diante da ausência de qualquer ato concreto de agressão que lhe possa ser atribuído.

Quanto a
Guylherme
Castanho Krause, a imputação de que teria ingressado no veículo portando arma de fogo e anunciado à vítima sua execução repousa, em essência, na palavra do ofendido, sem que os elementos periféricos invocados pela acusação alcancem densidade bastante para, sob contraditório judicial, converter essa narrativa isolada em indício suficiente de autoria, nos moldes exigidos pelo art. 413 do CPP.

Merece consignar, ainda, que depoimentos testemunhais que apontam a autoria delitiva, mas que se fundam exclusivamente em informações repassadas por terceiros, não constituem suporte probatório suficiente para a prolação de sentença de pronúncia. Isso porque a decisão de admissibilidade da acusação não pode estar alicerçada apenas em elementos colhidos na investigação preliminar, tampouco em testemunhos indiretos, sobretudo quando nenhuma testemunha ocular afirma ter visto ou reconhecido o
s
acusado
s
como autor
es
dos fatos.

Cuida-se de testemunho indireto, identificado na doutrina como
hearsay

testimony
,
depoimento de “ouvir dizer”, cuja fragilidade decorre
da impossibilidade de submissão da fonte originária ao contraditório judicial, bem como da dificuldade de controle sobre a exatidão, a percepção e a fidelidade da informação retransmitida. Trata-se, assim, de elemento probatório de reduzida confiabilidade autônoma, que não pode, sem corroboração judicial idônea, servir de base suficiente para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido é a lição doutrinária:

Se os elementos informativos colhidos na investigação, isoladamente considerados, não podem ser usados para formar a convicção do juiz (CPP, art. 155), é de rigor que a conclusão no sentido de que também não poderão servir como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia.
Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitória, mormente quando não encontrarem respaldo na prova produzida juízo. De fato, admitir que a pronúncia estivesse baseada nos elementos informativos colhidos no inquérito igualaria tal decisão em densidade àquela de recebimento da peça acusatória, esvaziando a própria justificativa para a existência do
iudicium

accusationis
.

A jurisprudência também é firme no sentido de não admitir que alguém seja levado a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em depoimentos indiretos (por “ouvir dizer”), dada a precariedade desse tipo de prova.
Por isso, em caso concreto em que a pronúncia
baseou-se
exclusivamente em depoimentos indiretos, proferidos por parentes da vítima, que teriam ciência por terceiros, não inquiridos, no sentido de que o acusado teria, supostamente, ordenado a morte da vítima, dirigindo-se à sua residência portando armas de fogo, a 6ª Turma do STJ considerou acertada a despronúncia pelo tribunal de origem. (LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL - volume único. 13ª
ed
; São Paulo:
Juspodivm
.
2024
. p. 1383) (grifos meus).

O QUE É
HEARSAY TESTIMONY
? É a testemunha do “ouvi dizer”, ou seja, ela não viu ou presenciou o fato e tampouco ouvi diretamente o que estava ocorrendo, senão que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou contando o fato. No nosso sistema, esse tipo de depoimento não é proibido, mas deveria
ser considerado imprestável em termos de valoração, medida em que é frágil e com pouca credibilidade. É ainda bastante manipulável e pode representar uma violação do contraditório, eis que, quando submetida ao exame cruzado (
cross

examination
) na audiência, não permite a plena confrontação. A título de curiosidade, no sistema inglês, existem três provas passíveis de exclusão (
exclusionary

rules
)
e a proibição
valoratória
: a)
hearsay
: testemunha de ouvir dizer”; b)
bad

character
:
prova sobre o mau carácter. Importante para evitar o direito penal do autor (eis outra proibição de prova que poderíamos adotar, especialmente no tribunal do júri); c) prova ilegal. Enfim, a testemunha de “ouvir dizer” não é propriamente uma prova ilícita, mas deveria ser evitada pelos riscos a ela inerentes e, quando produzida, valorada com bastante cautela (HASSAN CHOUKR, Fauzi. Apud. LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª
ed
; São Paulo:
SaraivaJur
.
2022
. p. 549).

N
a mesma linha
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM INDÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL
E
TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). INADMISSIBILIDADE
. RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
.

2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (
hearsay

testimony
) não é apto a embasar a pronúncia. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 703.960/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO APELO NOBRE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova inequívoca da materialidade e da autoria delitivas.

Todavia, por implicar na submissão do acusado ao julgamento popular, a decisão de pronúncia deve satisfazer um standard probatório minimamente razoável.

2. Ambas as turmas desta Corte Superior em matéria criminal têm rechaçado a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos probatórios colhidos no inquérito sem confirmação na fase judicial.

3. O Agravante, ao oferecer as contrarrazões ao recurso especial defensivo, não suscitou a alegação de que o depoimento de testemunha na fase policial foi retratado em juízo por temor de represálias, vindo a trazer tal questionamento tão-somente no presente regimental, o que configura indevida inovação, inadmissível no recurso interno, pela preclusão consumativa.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 2.017.497/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 19/10/2023.) (grifos meus).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICIDIO TENTADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS. SUPOSIÇÕES QUE NÃO SE REVELAM SUFICIENTES PARA TAL FINALIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO DE PROVA DIRETA E SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A inexistência de indícios de autoria diretos e submetidos ao contraditório torna inviável a pronúncia.

2. Não é a dúvida mínima sobre a autoria que justifica a pronúncia.

Ao contrário: o réu só pode ser pronunciado se houver certeza da materialidade e comprovação da autoria com elevado nível de probabilidade, com corroboração da hipótese acusatória por provas diversas, claras e convincentes, sem lacunas relevantes no conjunto probatório.

3. "A pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP"
(
AREsp
n. 2.236.994/SP, de
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023).

4. Nada impede que, tomando por base a própria fundamentação fática do acórdão recorrido, este Tribunal reveja as consequências jurídicas dela decorrentes.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.409.713/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 1/3/2024.) (grifos meus).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
IMPRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE EM DESTRIMENTO DO IN DUBIO PRO REO.
INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO VERIFICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
" (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 27/10/2023)
3. Outrossim "[u]
ma
vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor"
. (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023.) 4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.446.885/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/
2024
) (grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL
– RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso
.
Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa.
Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo
penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes” [STJ,
AgRg
no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022].

Ficando comprovada pelas provas judicializadas a existência de uma única versão, qual seja, a de que o acusado não agiu imbuído do animus necandi, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais é medida de rigor, ficando a cargo do juízo de origem o exame da intensidade das lesões, com base nas provas colhidas nos autos da ação penal, a fim de se evitar a malsinada e indesejada supressão de instância.

(N.U 0004184-07.2005.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/
2023
,
Publicado
no DJE 01/09/2023) (grifos meus).

Não se desconhece a orientação segundo a qual, em crimes dolosos contra a vida, a pronúncia se contenta com juízo de probabilidade. Contudo, isso não afasta a exigência legal de indícios suficientes de autoria. A competência constitucional do Tribunal do Júri não dispensa o controle jurisdicional mínimo de viabilidade da acusação.

Em síntese, não se desconhece a existência de elementos periféricos convergentes com o contexto narrado pela acusação; o que se
afirma
é que tais elementos não alcançam densidade suficiente para transformar suspeitas em indícios suficientes de autoria, aptos a autorizar a pronúncia dos apelados.

A competência constitucional do Tribunal do Júri não dispensa o controle jurisdicional mínimo de viabilidade da acusação. Quando os elementos
reunidos não ultrapassam o campo da suspeita ou da narrativa não corroborada por dados objetivos, impõe-se a impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Se não há suporte probatório mínimo para pronúncia quanto ao crime doloso contra a vida, também não há fundamento para reformar a sentença quanto aos delitos conexos, diante da precariedade das provas que vinculam os recorridos à organização criminosa armada e à corrupção de menores, no contexto fático específico examinado.

Do mesmo modo, não prospera o pedido de restabelecimento das prisões preventivas, pois a pretensão cautelar estava condicionada à reforma da impronúncia, providência que, como visto, não se justifica.

R
essalto que a decisão recorrida não encerra juízo absolutório definitivo, limitando-se a reconhecer a insuficiência do acervo probatório atualmente produzido, em conformidade com a sistemática procedimental dos crimes dolosos contra a vida.

Com efeito
, os elementos reunidos durante a fase de investigação preliminar não foram confirmados durante o processo de instrução, e, por esse motivo, não são adequados para demonstrar, mesmo que de forma mínima, que o
s acusado s seja m o s responsáve is
pelo crime descrito na denúncia, conforme foi afirmado na sentença que o
s
impronunciou.

Assim,
repiso,
se o Juiz, após a instrução criminal, não possuir provas seguras, consistentes e cabais para a formação de seu convencimento, o único caminho que lhe
resta é o da impronúncia
,
uma vez
que
embora delineado pelo órgão acusatório os indícios de autoria acerca da prática do fato descrito na denúncia, os elementos de prova produzidos são insuficie
ntes
de autoria ou participação
para amparar a tese de
que
o
s
acusado
s

efetivaram início de execução do crime de homicídio a vít
ima.

No entanto, das
provas trazidas aos autos, consubstanciadas nos depoimentos e declarações acima colacionados, não se extrai nenhum indício que aponte a autoria ou participação em desfavor do
s
acusado
s
, suficiente para viabilizar um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse sentido, atento à decisão do Magistrado singular, verifica-se que os depoimentos das testemunhas apresentam notáveis incongruências e contradições, estando ausentes elementos minimamente seguros
para a
pronúncia de
Guylherme
Castanho Krause, Leandro Coelho Maciel e Rogério Estevão

Eleodoro
, não havendo prova produzida em juízo que apresente versão dissonante daquela trazida pelo
s
acusado
s
em seu interrogatório judicial
.

Segundo o art.
414
,

do

C
PP
,
“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”
.

Assiste
,
ao
s
apelante
s
,
a necessidade de considerar a presunção de inocência a seu favor, pois jamais poderia ser submetido a julgamento sem a constatação de elementos substanciais de prova para uma condenação, porque há a concreta possibilidade de ser condenado com base em qualquer prova, posto que os jurados apenas decidiriam com base no que fosse debatido em Plenário.
Novamente lanço mão da doutrina de Perri
(
Ibid
, PERRI, Orlando)
:

“
A impronúncia é signo da impossibilidade de se levar a julgamento alguém que possa vir a ser condenado quando seria absolvido pela parêmia in dubio pro reo, se o julgamento se desse por um juiz togado.

(...).

A decisão de pronúncia não compadece com um juízo de mera probabilidade, no sentido de simples aparência de verdade, de convencimento superficial a respeito da autoria e da materialidade do crime, para encaminhamento do caso a julgamento popular, muito realizado debaixo do covarde argumento de não se poder usurpar a
competência do Tribunal do Júri, no qual, muitas vezes, o resultado do julgamento depende muito mais da performance das partes, da arte cênica, da teatralidade circense, que propriamente das provas”.

Neste contexto, por toda a análise do conjunto probatório carreado aos autos, conclui-se não estar preenchido o
standard
probatório necessário para a pronúncia dos apelados. Registre-se, por precisão técnica, que o presente julgamento recursal gravita em torno da viabilidade da pronúncia quanto ao crime doloso contra a vida imputado aos recorridos, sem que isso importe juízo exauriente de mérito acerca dos delitos conexos, cuja conformação processual remanesce nos exatos limites traçados pela decisão de origem.

E por fim, quanto ao pedido do
Ministério Público,
este
requereu, ainda, o restabelecimento das custódias cautelares dos recorridos, pleito reiterado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça. Contudo, mantida a sentença de impronúncia, não há falar em restabelecimento automático das prisões preventivas anteriormente revogadas.

Com efeito, a decisão de primeiro grau, ao impronunciar os acusados quanto ao crime doloso contra a vida, revogou a prisão preventiva e substituiu a medida extrema por cautelares diversas, consignando, ademais, a subsistência de persecução penal quanto aos delitos remanescentes em feito desmembrado. Nesse contexto, ausente reforma do capítulo central da sentença relativo ao juízo de impronúncia, não se reconstitui, por derivação lógica, a base jurídica invocada pelo recorrente para o restabelecimento da prisão, sobretudo porque a
cautelaridade
pessoal exige motivação concreta, atual e individualizada, não se satisfazendo com mera consequência reflexa do inconformismo recursal.

Por oportuno, cumpre assentar, para evitar dúvida interpretativa, que o presente julgamento
restringe-se
ao capítulo recursal referente à impronúncia do crime doloso contra a vida, não importando
extinção nem absorção dos delitos remanescentes narrados na denúncia, cuja persecução prossegue na forma definida pelo Juízo de origem, inclusive em autos desmembrados, conforme expressamente consignado na sentença.

Diante do exposto, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a manutenção da impronúncia dos acusados
GUYLHERME CASTANHO KRAUSE, LEANDRO COELHO MACIEL E ROGÉRIO ESTEVÃO ELEODORO

se impõe, e, diante disso, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo
incólume
a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026